Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34152699, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA MARIA TOMÉ ÂNGELO, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANDRO JOSÉ DA SILVA, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria (ID: 34454836 e 34845576). O SINDIRETA destacou que EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES e EVANILDA GENTIL EVANGELISTA renunciaram ao crédito individual superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Homologo os cálculos judiciais de ID: 34152699 ante a ausência de divergência entre as partes. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias manifestadas por EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES e EVANILDA GENTIL EVANGELISTA. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES e EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de EVA MARIA TOMÉ ÂNGELO, EVANDRO JOSÉ DA SILVA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 18 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador